Tribunal: STF
Processo: RE 506689
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão que, apesar de acolher a pretensão recursal da agravante, manteve a distribuição do ônus da sucumbência tal como arbitrada na origem. Possibilidade.



    1. O pleito deduzido pelos agravados foi acolhido, mas com ordem de compensação com posteriores reajustes salariais por eles obtidos.



    2. Assim, a apuração do real montante da condenação proferida nos autos dependerá de futura liquidação, não se podendo, desde logo, afirmar que tal compensação teria praticamente anulado o direito de crédito dantes reconhecido.



    3. Está, portanto, adequada a verba honorária fixada em 5% sobre o valor da condenação, pois tal verba será efetivamente mínima, se se constatar, na fase de liquidação, a referida anulação do crédito.



    4. Agravo regimental não provido.